Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-16.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
r o preparo recursal, em cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC. Decurso do prazo sem manifestação que foi certificado nos autos. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 45643).
(TJSP; Apelação Cível 1004299-16.2023.8.26.0319; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Lençóis Paulista - 3a Vara Cumulativa; Data do Julgamento: 08/08/2024; Data de Registro: 08/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Viviani Nicolau

Comarca:

Lençóis Paulista

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/08/2024

Data de publicação:

08/08/2024

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré em face de sentença de procedência. Apelante que foi intimada a complementar o preparo recursal, em cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC. Decurso do prazo sem manifestação que foi certificado nos autos. Deserção configurada. RECURSO NÃO

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais. Recurso da ré em face de sentença de procedência. Apelante que foi intimada a complementar o preparo recursal, em cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC. Decurso do prazo sem manifestação que foi certificado nos autos. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Decisão no 45643).